Tribunal: TJES
Processo: 5015972-39.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015972-39.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DECOLAR. COM LTDA. e outros (2)
RECORRIDO: MARCELO PEREIRA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5015975-39.2024.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: GOL LINHAS AÉREAS S.A

RECORRIDOS: MARCELO PEREIRA DE OLIVEIRA

JUÍZO DE ORIGEM: SERRA – 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
GOL LINHAS AÉREAS S.A
em face da sentença constante no id. 10305919 que julgou procedente, em parte, o pedido formulado por MARCELO PEREIRA DE OLIVEIRA em face da GOL LINHAS AÉREAS S.A., DECOLAR.COM LTDA., e BELLA GRAMADO, condenando as requeridas, de forma solidária, a restituírem ao autor, no prazo de 12 meses, o valor de R$ 3.826,24, referente à aquisição de passagens aéreas e hospedagem.

A recorrente, irresignada, pugnou pela reforma da sentença com a consequente improcedência do pedido, sustentando que não houve falha por parte da companhia aérea, pois o cancelamento do voo ocorreu em razão das fortes chuvas que assolaram o Rio Grande Sul, causando o fechamento do aeroporto de Porto Alegre, sendo que a responsabilidade pela restituição dos valores seria da empresa DECOLAR.

Entendo que não assiste razão a recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

A relação tratada nos autos é uma relação de consumo, portanto, sujeita-se as regras do Código de Defesa do Consumidor (CDC),

que, em seu artigo 7º, parágrafo único, e artigo 25, § 1º, estabelece que todos os fornecedores que participam da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa.

Nesse contexto, não há dúvidas de que a GOL LINHAS AÉREAS S.A., enquanto prestadora do serviço de transporte aéreo, é solidariamente responsável pelo ressarcimento dos valores pagos pelo autor, juntamente com as demais requeridas.

Embora o cancelamento das passagens aéreas tenha decorrido de um evento de força maior — no caso, desastres naturais decorrentes de fortes chuvas que inviabilizaram o tráfego aéreo na região de Porto Alegre — tal circunstância não afasta o dever de restituição dos valores pagos.

O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 14, impõe responsabilidade objetiva aos fornecedores, de modo que o evento imprevisível não exonera a obrigação de devolver ao consumidor os valores despendidos por serviços que não foram efetivamente prestados. Trata-se de um ônus que integra o risco da atividade econômica.

Ademais, no caso específico dos autos a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) determinou a devolução integral dos valores pagos pelos consumidores em casos de voos cancelados devido ao desastre natural que acometeu o Rio Grande do Sul, sem qualquer imposição de multa ou restrição ao direito do passageiro.

Assim, ao consumidor é assegurado o direito à restituição integral dos valores pagos, corrigidos monetariamente, conforme determina a legislação consumerista e as normas específicas aplicáveis ao setor de turismo e transporte aéreo.

Por todo o exposto acima, concluo que
a sentença deve ser mantida em seus exatos termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o entendimento da sentença recorrida.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)